Tribunal: TJSP
Processo: 2261226-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000126181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261226-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
CONDOMÍNIO INDAIA II (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 3.o juiz, que declara. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2261226-27.2019.8.26.0000
Comarca:
Mogi das Cruzes
Agravante:
Condomínio Indaiá II
Agravada:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo - CDHU
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Demanda
de
cobrança
de
despesas
condominiais.
Condomínio
destinado à habitação de pessoas de
baixa renda. Pretensão aos benefícios
da assistência judiciária. Gratuidade
judiciária que se defere diante da
dificuldade financeira do condomínio
pela
inadimplência
de
diversos
condôminos. Recurso provido.
VOTO N.o 25.126
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de
cobrança de despesas condominiais inferiu a gratuidade
processual pleiteada pelo autor, no entanto, possibilitou
o pagamento das custas inicial em duas parcelas mensais,
devendo a primeira ser recolhida no prazo de 30 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas razões recursais, o agravante
alega que o prédio no qual se estabeleceu o condomínio se
trata de construção realizada pela CDHU, destinado à
moradia de pessoas de baixa renda. Assevera que não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo da manutenção dos serviços básicos diante da
alta inadimplência dos condôminos.
Alega o agravante que é condomínio
formado por pessoas de baixa renda e que não ostenta
condições financeiras para arcar com as custas do processo
diante da grande inadimplência dos condôminos. Destaca que
o fato de se tratar de um condomínio, diverso de pessoa
física, não representa óbice para a concessão do benefício. Agravo tempestivo, dispensado de
preparo e remetido diretamente para julgamento.
Concedida a tutela recursal prevista no
artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
A
assistência
jurídica
integral
e
gratuita é assegurada aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, LXXVI, da CF).
Não fazendo a Constituição Federal
nenhuma distinção, cabe a assistência jurídica integral e
gratuita não apenas à pessoa natural, mas também à pessoa
jurídica. A diferença reside em que, se goza aquela da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presunção de necessidade quando a afirma na petição
inicial, por presunção legal (§ 3o do artigo 99 do novo
CPC), tal não se dá em relação a esta, que precisa provar
a situação econômica desfavorável alegada.
Os
condomínios
residenciais
não
configuram pessoa jurídica, não dispõem de personalidade
jurídica no âmbito do direito material, constituindo meros
entes formais, aos quais se atribui capacidade processual.
Nada obstante, fazem jus à assistência judiciária gratuita
se comprovaram difícil situação financeira.
Com
efeito,
como
já
decidiu
este
Egrégio Tribunal de Justiça, “sendo o condomínio formado
pelos titulares da posse ou propriedade de unidades
condominiais, em ações por ele movidas de certo modo atuam
todos
os
condôminos,
representados
pelo
síndico.
O
benefício da gratuidade de justiça não se destina, pois, a
uma abstração jurídica, mas, sim, a pessoas de carne e
osso, que não exercem atividade empresarial por meio do
condomínio, mas cuidam de administrar a vida em comum no
mesmo prédio residencial. É possível, pois, conceder ao
condomínio
agravante
o
benefício
que
pleiteia
com
fundamento no art. 4.o, caput, da Lei 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950.” (AI n.o 990.09.260577-1, Rel. Des.
Lino Machado, 30.a Câm. Dir. Priv., j. 21.10.2009)
Também: TJSP, 32.a Câm. Dir. Priv., AI
n.o 1.301.497-0/9, rel. Des. Rui Coppola, j. 24.9.09,
v.u.; 27.a Câm. Dir. Priv., AI n.o 990.09.304750-0, rel.
Des. Emanuel Oliveira, j. 1.o.12.09, v.u.; 33.a Câm. Dir.
Priv., AI n.o 990.09.316402-7, rel. Des. Sá Duarte, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.12.09, v.u.
O Superior Tribunal de Justiça assim
igualmente se posiciona:
“Assistência
judiciária.
Condomínio.
1.
Possível
o
deferimento da assistência judiciária a condomínio que se
declara incapaz de arcar com as despesas judiciais diante
da alta inadimplência dos condôminos. Razoável, portanto,
a base do pedido. 2. Recurso especial conhecido e
provido.” (REsp n.o 654.778/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, 3.a T., j. 15.12.2005, v.u.)
No caso em tela, tendo em vista que o
condomínio-agravante é composto por pessoas de baixa
renda, que não estão conseguindo arcar nem sequer com o
moderado valor do condomínio, como comprovam os documentos
de fls. 8/29 dos autos principais, de rigor a concessão da
gratuidade almejada pelo recorrente livre de quaisquer
outras provas.

Nesse sentido decisões deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que
indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Possibilidade de concessão do favor legal,
conforme o caso, também às pessoas jurídicas. Condomínio
popular que atende à finalidade social (Minha Casa Minha
Vida).
Estado
de
hipossuficiência
econômica
que
se
afigura. Impossibilidade de o condomínio popular, tanto
mais com diversos encargos condominiais inadimplidos,
arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua
própria manutenção. Pedido deferido. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.” (Agravo de Instrumento no
2109570-96.2014.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 28.07.2014).
“JUSTIÇA
GRATUITA
Condomínio
Edifício
residencial
construído por meio do programa “Minha Casa Minha Vida”,
destinado a pessoas de baixa renda, e com alto índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplência
Carência
financeira
Reconhecimento
Deferimento do Benefício Agravo de instrumento provido
para esse fim.” (Agravo de Instrumento no 2097613-
98.2014.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j. 28.07.2014).
Pelo meu voto, pois, dou provimento ao
agravo para conceder ao agravante a gratuidade da justiça.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Condomínio Indaiá II
Agravada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24842
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Cabe ao Autor comprovar a alegada carência de recursos
financeiros, notando-se que eventual má administração ou inadimplência de
condôminos não possibilita, por si, a concessão do benefício da gratuidade processual.
Aliás, o Autor optou por fixar diminuto valor do encargo
condominial mensal (R$ 130,00 - em 2019), ciente de que, dentre as despesas usuais,
deveria recolher as custas e despesas processuais nas ações movidas contra os
inadimplentes, e diminuto o valor das custas processuais iniciais (correspondente a 5
UFESPs), porque atribuído à causa o valor de R$ 8.248,08.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que
é mantida, com o improvimento do recurso. Devendo recolher as custas recursais, sob
pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida em
meu voto , respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FE89FE5
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FF289FA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2261226-27.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.